Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701524-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão Trata-se de petição apresentada por Carlos Borges de Oliveira com fundamento no art. 1.012 do Código de Processo Civil, no qual pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados no processo de no 0725416-90.2019.8.07.0001. Para justificar a suspensão dos efeitos da sentença até a apreciação do mérito recursal, o requerente afirma, em suma, que o indeferimento do pedido para limitar em 30% (trinta por cento) o desconto dos valores na sua conta bancária e na sua folha de pagamento, referente aos contratos de empréstimo celebrado com o requerido, contraria os precedentes das Turmas Cíveis deste Tribunal. Desse modo, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à sentença para que o requerido limite os descontos dos empréstimos decorrentes dos contratos de mútuo em até 30% (trinta por cento) dos valores depositados em sua conta corrente, como mecanismo de evitar dano de difícil reparação. É o necessário. Decido. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no art. 1.012, §3o, I e §4o do CPC: “Art. 1.012. [...] § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Assim, o relator poderá conceder efeito suspensivo e ativo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.012, §4o do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Como regra, a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga a tutela provisória” tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC. [grifado na transcrição] No caso, a sentença revogou a tutela antecipada de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo requerente na petição inicial, conforme se observa no ID no 13853884. O único argumento utilizado pelo requerente para embasar o pedido de efeito suspensivo é o fato de haver precedentes deste Tribunal que limitam em 30% (trinta por cento) os valores descontados em conta corrente para pagar contratos de mútuo, o que demonstraria a probabilidade de provimento da apelação. Todavia, para a concessão da media excepcional prevista no art. 1.012 do CPC, deve-se demonstrar, de maneira plena, a probabilidade de provimento do recurso ou, diante da relevância da fundamentação, verificar-se a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Impende destacar que a matéria é controvertida, razão pela qual também há precedentes que não limitam os descontos em conta corrente em observância à autonomia da vontade do consumidor, ainda que se trate de verba de natureza salarial (STJ, REsp no 1818716/SC; TJDFT, acórdãos no 1179520, 8a Turma Cível; no 1224010, 5a Turma Cível; no 1220119, 3a Turma Cível, dentre outros). Ao menos neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, o requerente não apresentou fundamentos relevantes que se mostrem aptos a afastar a higidez do conteúdo decisório, o qual será objeto de análise colegiada, na ocasião do julgamento da apelação. Depreende-se que o contexto fático-jurídico foi devidamente analisado, não sendo permitida, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática, a suspensão dos seus efeitos, sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. Dispositivo Posto isso, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da sentença. Intime-se o requerido, BRB Banco de Brasília S.A., para, querendo, apresentar resposta à petição no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro